Tribunal: TJDFT
Processo: 0729064-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
2. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, sendo vedada a declaração de ofício. Art. 64, do CPC. Súmula 33 do STJ.
3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.